Tribunal: TJPA
Processo: 0007432-12.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007432-12.2016.8.14.0045

APELANTE: JOAO BATISTA LOPES TEIXEIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0007432-12.2016.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: REDENÇÃO/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JOÃO BATISTA LOPES TEIXEIRA

(ADVOGADOS CARLOS ALYSON MARTINS DA SILVA E JORGE JÚNIO NASCIMENTO DAMIÃO)

APELADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

(ADVOGADA LUANA SILVA SANTOS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. JULGAMENTO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INTIMAÇÃO PARA PERÍCIA MÉDICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por João Batista Lopes Teixeira contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, que julgou improcedente o pedido formulado em ação de cobrança ajuizada em face da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., visando à complementação de indenização securitária. A improcedência baseou-se na ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado, diante da não realização de perícia médica. O apelante alega nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal para a perícia, requerendo a anulação da decisão e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. A apelada, em contrarrazões, sustenta o desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação pessoal do autor para comparecimento à perícia médica, cuja não realização resultou no julgamento de improcedência do pedido de complementação da indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exigência de intimação pessoal do autor, prevista no art. 485, §1º, do CPC, restringe-se às hipóteses de extinção do processo sem julgamento de mérito por abandono da causa, não se aplicando ao caso de improcedência fundada na ausência de prova do fato constitutivo do direito.

4.

A ausência de comparecimento à perícia médica decorreu da impossibilidade de intimação pessoal, em razão da omissão do próprio autor quanto à atualização de seu endereço, conforme previsto no art. 77, V, do CPC.

5.

O autor foi regularmente intimado por meio de seu advogado, e a ausência de meios para localizá-lo, atestada nos autos, impossibilitou a realização da prova pericial essencial à comprovação da extensão da lesão e da eventual complementação devida.

6.

Não há nulidade processual, tampouco cerceamento de defesa, pois a não produção da prova decorreu de omissão atribuível à parte autora, que não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de intimação pessoal do autor para a perícia médica não configura nulidade quando o processo é julgado improcedente com base na ausência de prova do fato constitutivo do direito. 2. A parte autora tem o dever de manter atualizados seus dados nos autos, sendo responsável pelas consequências da omissão, inclusive a impossibilidade de produção de prova essencial à pretensão deduzida. 3. O não comparecimento à perícia, por fato imputável à parte, afasta alegação de cerceamento de defesa e justifica o julgamento de improcedência por ausência de prova.

----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 77, V; 373, I; 485, §1º; 487, I.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0007432-12.2016.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: REDENÇÃO/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JOÃO BATISTA LOPES TEIXEIRA

(ADVOGADOS CARLOS ALYSON MARTINS DA SILVA E JORGE JÚNIO NASCIMENTO DAMIÃO)

APELADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

(ADVOGADA LUANA SILVA SANTOS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelação cível
, interposta por
João Batista Lopes Teixeira
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, que – nos autos da
Ação de Cobrança,
ajuizada por João Batista Lopes Teixeira, em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. – julgou improcedente o pedido, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, diante da ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado.

Inconformado, sustenta o apelante, em suma, que a sentença incorreu em nulidade absoluta por ausência de intimação pessoal para comparecimento à perícia médica designada, em afronta ao disposto no art. 485, §1º do CPC, o que configuraria cerceamento de defesa.

Aduz que jamais foi pessoalmente intimado, sendo indevida a extinção do feito sob esse fundamento.

Requer a anulação da sentença para que os autos retornem à origem com regular prosseguimento e realização da perícia.

Por sua vez, pleiteia a apelada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, argumentando que o autor não justificou sua ausência à perícia e não atualizou seu endereço ou contato nos autos, inviabilizando a intimação pessoal.

Destaca, ainda, que o valor já pago (R$ 2.531,25) corresponde à lesão apurada administrativamente e que, ausente prova técnica diversa, é incabível a complementação pretendida.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta e julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0007432-12.2016.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: REDENÇÃO/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JOÃO BATISTA LOPES TEIXEIRA

(ADVOGADOS CARLOS ALYSON MARTINS DA SILVA E JORGE JÚNIO NASCIMENTO DAMIÃO)

APELADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

(ADVOGADA LUANA SILVA SANTOS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se a sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de complementação da indenização do seguro DPVAT deve ser anulada por ausência de intimação pessoal do autor para a perícia médica.

No âmbito do processo civil, o art. 485, § 1º, do CPC, exige a intimação pessoal da parte autora quando a extinção se dá sem julgamento de mérito por abandono da causa. Contudo, essa exigência não se aplica às hipóteses de julgamento de mérito por improcedência.

No caso, o autor foi intimado, por seu advogado, a comparecer à perícia médica, não sendo possível realizar, contudo, a sua intimação pessoal, conforme certificado, diante da inexistência nos autos de endereço completo que viabilizasse o envio por AR, tampouco número de celular que possibilitasse intimação eletrônica, tendo o

próprio patrono declarado, inclusive, desconhecer o paradeiro do autor.

Assim, a ausência do autor decorreu de sua própria omissão quanto ao dever de manter atualizado seu endereço, nos termos do art. 77, V, do CPC.

Desse modo, entendo que a sentença deve ser mantida. O Juízo julgou improcedente o pedido, com base na ausência de prova do fato constitutivo do direito, especialmente pela impossibilidade de produção da prova pericial – elemento essencial à análise da extensão da sequela e do valor indenizável. Não se tratou de abandono de causa, mas de julgamento de mérito, o que afasta a incidência do art. 485, §1º, do CPC.

Conclui-se, assim, que inexiste nulidade processual e que o autor, ao deixar de promover os atos que lhe competiam – como indicar endereço completo e comparecer à perícia –, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso, mantendo-se a sentença que julgou improcedente o pedido de complementação da indenização securitária.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 08/07/2025